Tribunal: TJSP
Processo: 1060757-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES / PLANO DE SAÚDE – AÇÃO MONITÓRIA – Distribuição anterior de ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos materiais e morais movida em face de plano de saúde visando ao pagamento das despesas nesta ação reclamadas – Apreciação e julgamento pela c. 4a Câmara, integrante da Subseção de Direito Privado 1 – Prevenção - Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES / PLANO DE SAÚDE – AÇÃO MONITÓRIA – Distribuição anterior de ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos materiais e morais movida em face de plano de saúde visando ao pagamento das despesas nesta ação reclamadas – Apreciação e julgamento pela c. 4a Câmara, integrante da Subseção de Direito Privado 1 – Prevenção - Recurso não conhecido, com determinação.